Tribunal: TJDFT
Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740825-72.2020.8.07.0001 APELANTE: SUELY LACERDA SOUZA, CARLOS ROBERTO TAVARES SOUZA APELADO: LARISSA LANCASTER DE OLIVEIRA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em suas razões recursais (Id. 41804881), os Apelantes requerem, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. A comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Lado outro, dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Cumpre ainda ressaltar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente aquela que recebe até 5 (cinco) salários mínimos mensais, critério que tem sido adotado pelo TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) para a concessão de gratuidade de justiça (Acórdão 1323411, 07004468920208070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJe 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, os Apelantes limitam-se a afirmar que não têm condições de pagar o preparo, de módico valor, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira. A apelante Suely alega que está empregada e recebe R$ 2.450,04 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quatro centavos) mensais, mas a CTPS acostada aos autos não comprova o valor declarado. O apelante Carlos Roberto Tavares afirma que está desempregado, mas não junta qualquer documento. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intimem-se os Apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem os comprovantes de rendimentos, declaração do imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartões de crédito referentes aos últimos três meses, ou, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, o comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora